Tribunal: TJDFT
Processo: 0746878-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD E RENAJUD. INDEFERIMENTO. TRANSCURSO DE ÍNFIMO LAPSO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas SisbaJud e RenaJud, ante a ausência de motivo relevante para nova diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de renovação das pesquisas de ativos financeiros e veículos nos sistemas SisbaJud e RenaJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, InfoJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença.
4. O decurso de ínfimo lapso temporal desde a última diligência, somado à inexistência de indícios de alteração financeira dos executados, justifica o indeferimento do pedido de novas pesquisas nos sistemas SisbaJud e RenaJud.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 139, IV; art. 536, § 1o; art. 797, caput; art. 789; art. 835, I; art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726488-08.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 9/10/2025. TJDFT, AGI 0724053-61.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 8/9/2025.